Tribunal: TJPA
Processo: 0805054-85.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805054-85.2023.8.14.0051

APELANTE: EMERSON BATISTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0805054-85.2023.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: EMERSON BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. RODRIGO FERNANDES PINHEIRO LOPES OAB/PA 23.598

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. REJEITADO.
ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
REDIMENSIONAMENTO DA
PENA IMPOSTA. PARCIAL ACOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PROVIMENTO.
SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória para: i)
redimensionar
a pena-base e fixar em
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento
de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
; ii) aplicação do
tráfico privilegiado na fração de 2/3;
iii) mudança do regime de cumprimento da pena
para o aberto
, com
conversão para restrição de direitos
; iv) revogar a prisão preventiva e por conseguinte determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do recorrente, o qual deverá ser cumprido imediatamente, se por
al
não

estiver preso, sendo mantido os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0805054-85.2023.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: EMERSON BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. RODRIGO FERNANDES PINHEIRO LOPES OAB/PA 23.598

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EMERSON BATISTA DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 16663164 p. 1-5) que no dia 29/03/2023, por volta das 17h, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada através do Núcleo Integrado de Operações (NIOP) para apurar um suposto transporte de entorpecentes em uma embarcação denominada São Bartolomeu III (“transporte público”), que faz a rota Santarém/PA – Macapá/PA, visto que havia um indivíduo (funcionário do barco) em atitude suspeita (entrando e saindo com uma mochila de um camarote da referida embarcação).

Em razão disso, os policiais se dirigiram ao local e após a autorização da gerente do barco, os agentes se dirigiram até o setor dos camarotes e lograram êxito em encontrar acondicionado embaixo de um beliche utilizado pelo Apelante, 01 (uma) sacola branca, com a quantidade de 04 (quatro) “tabletes” de “MACONHA”.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pelas condutas do art. 33 c/c art. 40, III da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 16663236 p. 1-21), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 16663248 p. 1-14) pugnando pelo direito de recorrer em liberdade, além da absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, assim como pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 16663257 p. 1-20) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
para que seja redimensionada a reprimenda na 1ª e 3ª fase
(ID nº 16836997 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Do direito de recorrer em liberdade

O apelante com base no princípio da presunção de inocência, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Apesar deste Órgão Judiciário possuir entendimento majoritário nas Turmas de Direito Penal, acerca da inadequação da via eleita por ocasião da apelação interposta com vistas a impugnar a prisão preventiva mantida em sentença condenatória, acredito que a questão mereça ser mais bem analisada e atualmente revista.

Como é cediço, em razão da devolutividade que o Recurso de Apelação possui, entendo que a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão preventiva por ser efetivada via sentença judicial condenatória, é discutível na interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do CPP, eis que é pacífico no entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, que o decisum condenatório gera novo tipo prisional, especialmente quando nega ao condenado o direito de recorrer em liberdade que é o caso dos autos.

Vale ressaltar que se for considerado que o pedido de apreciação do recurso em liberdade em sede de Apelação se constitui via inadequada, força-se o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o
Habeas Corpus,
bem como aumenta as demandas no Judiciário, quando a questão poderia já resolver unicamente com o apelo interposto.

Inclusive há entendimento praticado por este Colegiado por ocasião do Julgamento da Apelação de nº 0800692-90.2021.814.0057 de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Alegação de insuficiência de provas que não procede, considerando que consta nos autos tanto a prova de materialidade, quanto de autoria, por meio de depoimentos policiais, os quais descreveram de modo contundente a apreensão dos 114 quilos de substância conhecida como “maconha”. Acusação procedente.

3. Ausência de bis in idem quanto ao afastamento do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, haja vista que este deixou de ser aplicado em decorrência da forma de acondicionamento da droga, a denotar maior complexidade da atividade e, assim, dedicação à traficância.

4. Pedido de detração da pena que há de ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que eventual detração não implicaria modificação do regime inicial.

5. Pedido de reforma da pena de multa que não se sustenta tão somente com base nas condições financeiras do acusado, por se tratar de sanção penal, a qual há de ser aplicada conforme o sistema trifásico aplicado às demais penas. Forma de cumprimento que fica a cargo do juízo da execução.

2. Apelação conhecida e desprovida.

(9924081, 9924081, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

Assim, passo a apreciar.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“No que diz respeito ao determino no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, ou seja, sobre a possibilidade ou não do acusado, apelar em liberdade, entendo que isso deve ser indeferido, pois, por considerar que a ré encontra-se presa, por força de flagrante convertido em prisão preventiva, cujos requisitos a meu ver continuam a indefiro eventual direito do acusado EMERSON BATISTA DOS SANTOS apelar em liberdade, na conformidade do que determina o art. 59 da Lei nº 11.343/2006 e §2º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/90, devendo ser registrado desde logo que o art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/90, refere-se tão somente aos réus que responderam ao processo em liberdade, já que não foram presos em flagrante nem tiveram a prisão temporária ou

preventiva decretada. Seria contraditória outra interpretação em face do que dispõe o inciso II, do mesmo artigo, pois, durante o processo permaneceria preso; condenado, solto para poder apelar em liberdade. Nesse sentido a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, analisando a situação idêntica do art. 594 do Código de Processo Penal no passado. O entendimento diz que tal disposição é inaplicável ao réu preso em razão do flagrante ou de prisão preventiva. Em segundo lugar, o processo versa sobre fatos de grande repercussão nesta cidade de Alenquer, sendo que se o mesmo vier a recorrer em liberdade trará descrédito a Justiça, devendo, pois, ser reparada a ordem pública violada, na forma da lei, evitando-se assim, que os réus venham a cometer novos ilícitos na cidade.

NESTA OPORTUNIDADE CONSIDERANDO QUE FOI INDEFERIDO O DIREITO DO RÉU DE APELAR EM LIBERDADE DETERMINO QUE SEJA EXPEDIDA DE IMEDIATO COMPETENTE GUIA PROVISÓRIA DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADA AO JUÍZO COMPETENTE PARA EXECUÇÃO PENAL COM OS DEVIDOS DOCUMENTOS.”

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Quanto aos fundamentos apresentados pelo Juízo, há jurisprudência firmada, conforme se observa:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. LÍDER DE NUMEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA A APLICAR GOLPES NA INTERNET. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...).

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal do CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem indícios de que supostamente integra numerosa e estruturada organização criminosa, dedicada à prática de aquisição de produtos pela internet mediante cartões de créditos clonados, documentos e endereços falsos para recebimento dos produtos que posteriormente eram revendidos em sites da internet, causando grande prejuízo a inúmeras vítimas, sendo constatada uma movimentação superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na conta do paciente, que atuava em posição de liderança, sendo apontado como o autor de cinco estelionatos, além da apreensão de objetos, frutos de um roubo de carga, na posse do paciente, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a manutenção da custódia cautelar. Ademais, o Magistrado de primeiro grau destacou o risco de reiteração delitiva, pois o paciente foi denunciado recentemente pela prática do crime de receptação.
O Supremo Tribunal Federal STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 610844 SP 2020/0228947-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2.
Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal.

3
. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art.
312
do
Código de Processo Penal
(
HC n. 409.072/PI
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017), além do entendimento de que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (
HC n. 648.008/SP
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no RHC: 156435 PA 2021/0353606-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para manutenção da medida segregacionista do acusado, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

2.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a materialidade resta comprovada, uma vez que o apelante foi preso em flagrante delito transportando
04 (quatro) tabletes de maconha, pesando 4,134kg (quatro quilos e cento e trinta e quatro gramas),
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 16663145 p. 13) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 16663157 p. 1-3).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo e a testemunha Fabrício Dias de Souza ouvida na seara Policial, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade transportar.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que o mesmo
transportando
04 (quatro) tabletes de maconha, pesando 4,134kg (quatro quilos e cento e trinta e quatro gramas) para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pelo Recorrente, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o recorrente, motivo pelo qual os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

3. Do redimensionamento da pena para o mínimo legal. Do reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços)

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal quanto ao crime de tráfico.

Razão lhe assiste.

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado Singular considerou na
1ª fase
como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime:

“Considerando que o réu registra
culpabilidade
de grau máximo, eis que buscava prejudicar um

grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes diante da grande quantidade de substância entorpecente apreendida ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como desfavorável ao réu; registra bons
antecedentes criminais
, sendo isso favorável ao réu; apresenta
conduta social
anormal aceitando transportar grande quantidade de entorpecente sendo isso desfavorável ao réu; Quanto a
personalidade
do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com fatos criminosos, sendo que sua própria esposa confirmou que ele já foi preso antes, sendo isso desfavorável ao réu;
os

motivos, as circunstâncias e consequências do crime
lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre o transporte de considerável substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade,
como vítima
, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

(...)
”

Analisando a decisão do Juízo
a quo
, entendo que as valorações atribuídas aos vetores
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, no caso, são inerentes ao tipo penal e não apresentam quaisquer peculiaridades que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Com relação a
Conduta social,
deve-se analisar o relacionamento do mesmo com sua família e o meio em que vive.

Assim a simples afirmação de que o Recorrente aceitou transportar grande quantidade de entorpecente, não serve para fundamentar o aumento da sanção-base.

Portanto, reformo a valoração referente a conduta social e passo a considerá-la como
neutra.

Quanto à
personalidade
verifico que não há elementos suficientes para se analisar e valorá-la, razão pela qual reformo e a considero
NEUTRA
.

Por fim, entendo que pesa contra o réu a natureza da droga (maconha) e a quantidade da substância apreendida, no total de 4.134g (quatro quilos e cento e trinta e quatro gramas).

Trata-se de circunstância que enseja maior reprimenda pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente, destruiriam ou continuariam a destruir a vida de muitas famílias, seja em decorrência do vício, seja em razão da prática de diversos crimes que orbitam o tráfico de drogas.

Desta feita, diante de um vetor desfavorável fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase
não houve agravante ou atenuante a serem apreciadas.

Na
terceira fase
, a Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), considerando que o Recorrente preenche todos os requisitos.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar o referido benefício conforme fundamentação a seguir:

“
DA INAPLICABILIDADE DO PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.343/06

A defesa técnica do acusado não requereu em caso de condenação que lhe fosse concedido o benefício previsto no artigo 33, §4º, que é determinado nos seguintes termos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Apesar da não arguição desse benefício, não concordar com a tese da aplicação, pois, o réu não preenche todos os requisitos necessários para a receber o benefício, pois, o acusado estava transportando grande quantidade de cocaína (4,134 quilos) sendo isso suficiente para demonstrar que ele possui envolvimento com organização criminosa, e de grande porte, devido ao valor do entorpecente no mercado, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

PENA - CUMPRIMENTO - REGIME. A fixação do regime de cumprimento da pena é norteada pelas circunstâncias judiciais - artigo 33, § 3º, do Código Penal. TRÁFICO DE DROGAS - CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A conclusão sobre a

prática interestadual do delito é conducente a concluir-se pela integração do agente a grupo criminoso. (Habeas Corpus nº 127702/MS, 1ª

Turma do STF, Rel. Marco Aurélio. j. 21.03.2017, unânime, DJe 04.04.2017).

Nesta oportunidade destaco que esse também é o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL - ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 - AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006 - IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE REDUÇÃO DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - INVIABILIDADE - MODIFICAÇÃO PARA O REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPROCEDÊNCIA.

1. Emergem dos autos provas incontestes do tráfico ilícito de entorpecentes na modalidade "trazer consigo", pois a quantidade de cocaína encontrada em poder da apelante, 79,326 g (setenta e nove gramas e trezentos e vinte e seis miligramas), e a forma como ela se encontrava acondicionada, uma parte na forma pastosa e outra na forma petrificada, além da sua confissão, ainda que parcial, em juízo, corroborada pelos depoimentos dos policiais que a prenderam em flagrante, revelam, com segurança, que a droga com ela encontrada não era apenas para consumo pessoal.

2. É inviável a aplicação da causa especial de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, se reconhecido, ante as peculiaridades do caso, que a apelante se dedica à atividade criminosa. In casu, vê-se que a recorrente responde a outras ações penais nas quais também lhe são imputadas as práticas do delito de tráfico de entorpecentes, como asseverou o magistrado de piso, inclusive já tendo sido condenada nos autos de nº 0001850-87.2014.814.0049, ressaltando-se que embora tais fatos criminais sem condenação transitada em julgado não sirvam para valorar negativamente a reincidência e os seus antecedentes, nos termos da Súmula nº 444 do STJ, podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que a agente se dedica a atividades criminosas, como na hipótese. Precedentes do STJ.

3. Mantém-se o regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP, tendo em vista o quantum da pena corporal imposta à apelante, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, não havendo que se falar em substituição da reprimenda privativa de liberdade por outras restritivas de direitos, uma vez que não preenchido requisito objetivo para tanto, previsto no art. 44, inc. I, do CPB.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (Apelação nº 00003588720118140049 (169228), 2ª Câmara

Criminal Isolada do TJPA, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. j. 13.12.2016, DJE 15.12.2016).

Desta forma, diante da quantidade de entorpecente apreendia (4,130 quilos) que demonstra o envolvimento do acusado com grande organização criminosa indefiro o pedido de aplicabilidade do previsto no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006.”

Analisando o presente caso, entendo haver
razão ao Apelante
.

Segundo orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Logo, considerando que o Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Nesse contexto, o decreto prisional a que restou submetido o recorrente após a prolação da sentença condenatória impugnada deve ser revogado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, há muito, consagrou o entendimento de que “
a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
[1]
[2]
". Portanto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE
EMERSON BATISTA DOS SANTOS
, brasileiro, paraense, nascido em 12/03/1990, portador do CPF: 014.369.402-22, filho de Sônia Maria Batista dos Santos, residente na Rua dos Artistas, Bairro: Prainha, Santarém/Pa, CEP: 68.005-230

e, por conseguinte,

determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a aplicação da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44
[3]
do Código Penal, revelando ser esta substituição suficiente à reprovação do crime.

Portanto, em observância aos artigos 44, § 2º
[4]
, 2ª parte c/c 45
[5]
e 46
[6]
, todos do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade aplicada a recorrente em
duas penas restritivas de direitos
, a serem designadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença condenatória para: i)
redimensionar
a pena-base e fixar em
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento
de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
; ii) aplicação do
tráfico privilegiado na fração de 2/3;
iii) mudança do regime de cumprimento da pena
para o aberto
, com
conversão para restrição de direitos
; iv) revogar a prisão preventiva e por conseguinte determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do recorrente, o qual deverá ser cumprido imediatamente, se por
al
não

estiver preso, sendo mantido os demais termos da sentença, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I -
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.
Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (STF – HC N. 138.122, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJE 22.5.2017).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006).
PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
. [...] 2.
Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso
. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau (STF – HC N. 130.773, Relatora:

Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 23.11.2015).

[3]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: [...] I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[4]
Art. 44 [...] § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

[5]
Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. § 2o No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. § 3o A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em conseqüência da prática do crime.

[6]
Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. § 1o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado § 2o A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)§ 3o As tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. § 4o Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

Belém, 28/02/2024